Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-60.2021.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-60.2021.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALICE FERNANDES DO VALE

Advogado(s)
:
JURACY PACHECO GUERREIRO FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO.

DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE INCIDÊNCIA DO RECURSO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. O
BSERVÂNCIA DOS LIMITES DO JULGADO.

JUROS MORATÓRIOS
. DANOS MORAIS, TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. AJUSTE NECESSÁRIO.

MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO COLEGIADA.
ESCLARECIMENTO QUE PASSA A INTEGRAR O VOTO.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.

Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da Sentença ou Acórdão.

2.

O julgado merece apenas esclarecimento, quanto à alegação sobre o termo
a quo
de incidência dos juros de mora na fixação do dano moral.

3.

Quanto ao próprio reconhecimento e arbitramento dos danos morais, realizados no acórdão, ao dar provimento ao apelo da parte autora, inexiste reforma a ser intentada, o que implicaria em reanálise da matéria.

4.

O
termo inicial dos juros moratórios sobre danos morais depende da natureza da relação jurídica.
Se oriundos de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação válida
.

5.

A irresignação contida nos Embargos Declaratórios opostos, no que concerne à quantificação dos danos morais, não pode prosperar, eis que não se coaduna com as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

6.

Acolhimento parcial dos embargos apenas para suprir em parte a apontada contradição quanto à
fixação do termo
a quo
na data da citação válida, para incidência dos juros de mora sobre os danos morais
.

7.

Embargos acolhidos parcialmente
.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Embargos de Declaração, interpostos nos autos de Apelação Cível de nº
8000629-60.2021.8.05.0073,
em que são partes Embargante e Embargado, respectivamente,
NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e

ADALICE FERNANDES DO VALE.

ACORDAM, os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto da Relatora.